Tribunal: TJES
Processo: 5025768-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025768-25.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA EMANUELA FALCAO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025768-25.2022.8.08.0048

RECTES.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e RENATA EMANUELA FALCAO

RECDOS.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e RENATA EMANUELA FALCAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TOI. CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU O PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Renata Emanuela Falcão em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, aduzindo a requerente que adquiriu um imóvel localizado na Rua Cristóvão Colombo, 75, ap 101, São Diogo II, Serra-ES, instalação nº 160484150, transferindo a titularidade para seu nome. Destaca que recebeu uma multa no valor de R$ 5.952,70 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), sem que nunca tenha realizado qualquer tipo de intervenção no medidor. Busca, assim, a suspensão da cobrança, reanálise das faturas dos meses de maio e junho de 2022, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6432515, informando que a autora não estava presente no momento da lavratura do TOI, sendo toda documentação encaminhada pelos correios. No mais, informa que foi realizada a recuperação de consumo após verificar irregularidade no medidor. A autora e a ré ofertaram RI nos ID’s 6432843 e 6432847, com contrarrazões nos ID’s 6432853 e 6432854.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção, declarando a inexistência de débito em relação à multa, devendo a requerida suspender a sua cobrança, determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia em razão do não pagamento da mesma, não restando autorizado, via de consequência, a proceder com a negativação de seu nome. JULGO improcedente o pedido de revisão das faturas e do pedido contraposto. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente RENATA EMANUELA FALCAO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Me debruçando inicialmente sobre o recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente (ID 6432521), sem participação pessoal da autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela autora é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. No tocante ao recurso interposto por Renata Emanuela Falcão, observo que a mesma questiona o fato de que na sentença não foi determinada a devolução dos valores pagos a título de multa, considerando o julgamento favorável. Ocorre que, em momento algum a autora mencionou tal pedido na inicial, sequer a emendou posteriormente para requerer a devolução dos valores pagos. Poderia, ainda, ter formalizado o requerimento como pleito derivado/alternativo, de forma que eventual êxito na demanda levaria ao acolhimento do pedido de restituição. É válido destacar que o juiz deve se ater ao que, de fato, é pedido, por força do princípio da adstrição ou da congruência, encontrado no art. 492 do CPC. Assim, sendo o caso, deverá a autora postular seu requerimento em ação própria. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente RENATA EMANUELA FALCAO ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil, bem como condeno a recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)